Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CHAMADA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES. ENTIDADES DE PRÁTICAS DESPORTIVAS. VINCULADA. FILIAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO NO CERTAME. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Tendo a Agravante apresentado todos os documentos necessários à filiação e cumprido os requisitos exigidos pelo Regulamento para Integração de Entidade de Pratica Desportiva ao Comitê Brasileiro de Clubes, verifica-se a probabilidade do direito vindicado de manutenção no certame para que participe das demais etapas do processo seletivo na condição de sub judice. 2.1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no prosseguimento do ato convocatório e realização da distribuição das verbas públicas sem a participação da parte Agravante.
3. A antecipação de tutela ora deferida apenas garante a participação da Agravante no certame, não possuindo o caráter de substituir a atuação e a avaliação exercida pelo Comitê Agravado quanto ao resultado do certame, bem como afasta qualquer autorização para que a entidade Agravante descumpra requisitos do edital de convocação, devendo-se respeitar a ordem de classificação e a pontuação das demais entidades participantes, em observância aos princípios da isonomia e impessoalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.